Tribunal: CARF
Processo: 10783.907074/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907074/2010-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.869 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES
Interessado
CONFECÇÕES BRASILIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocadas pelos legitimados para
oposição de embargos, deverão ser recebidas como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados opostos, com efeitos infringentes, para sanando o erro de
cálculo apontado, promover a retificação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907074/2010-42
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória/ES, com base no artigo 65, §1o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), em face do acórdão n° 1002-001.739 (e-fls.
181/188), de relatoria do Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS.
PROVIMENTO PARCIAL.
Não tendo sido cabalmente demonstrada pela recorrente a certeza e liquidez de parte das
estimativas informadas como componente do saldo negativo do período de apuração,
necessário o reconhecimento como crédito somente da parte do saldo negativo
devidamente comprovada, à luz do art. 170 do CTN.
Nas razões dos Embargos Inominados, a Embargante pleiteia que, “seja corrigido
o valor do saldo negativo reconhecido, tendo em vista a divergência apresentada dos valores
informados no 1o parágrafo (R$ 18.707,45) e no último (R$ 10.979,54)” (e-fl. 193).
A propósito, dispõe o Despacho de Admissibilidade:
“Todavia, verifica-se que efetivamente há, no aresto embargado, inexatidão material
devida a lapso manifesto. Isto porque, enquanto o resultado final do voto, constante da
última folha da decisão, nos dois últimos parágrafos reconhece um saldo negativo de
IRPJ para o ano-calendário 2007, no valor de R$ 10.979,54, o dispositivo do acórdão
constante da primeira página da decisão, estabelece que a turma reconheceu um saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário 2007, no valor de R$ 18.707,45.” (e-fl. 202,
g.n.)
Destaca ainda, “Tal divergência impede a liquidação e cumprimento do acórdão
embargado, evidenciando-se inexatidão material por lapso manifesto, situação para a qual não
é estabelecido prazo para a oposição dos aclaratórios.”
O juízo de admissibilidade fundou-se nos artigos 65 e 66 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) e conheceu os
Embargos Inominados, para que seja sanado, pelo Colegiado, o lapso manifesto verificado no
acórdão embargado.

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da qual é titular; (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso especial.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

Tendo em vista que, o Conselheiro Relator originário não mais integra o
Colegiado, o processo foi redistribuído, por sorteio, a esta Relatora, nos termos regimentais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade
Como relatado, os Embargos Inominados foram admitidos para manifestação
deste Colegiado em relação a suposto lapso manifesto no acórdão proferido, na forma do artigo
66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Quanto ao lapso manifesto em si, trata-se, na espécie, de erro na digitação do
valor reconhecido a título de saldo negativo, “tendo em vista a divergência apresentada dos
valores informados no 1o parágrafo (R$ 18.707,45) e no último (R$ 10.979,54)”.
Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de
evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível, o que pode, inclusive, ser melhor
enquadrado na hipótese de “erros de escrita”, conforme base legal acima transcrita.
Além disso, a doutrina2 é uníssona sobre a possibilidade de correção de erro
material3 (ou de cálculo, pois o erro de cálculo é espécie de erro material) por simples petição,
cuja apresentação não fica adstrita ao emprego dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS INOMINADOS. ACÓRDÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO. Nos
termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão. A fim de sanar erro material
do auto de infração e deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os
embargos inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido

2 Nesse sentido, por exemplo, preleciona Humberto Theodoro Jr., afirmando que “ ‘inexatidões materiais’ e ‘erros
de cálculo’, vícios que se percebem à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o
texto da decisão não traduziu ‘o pensamento ou a vontade do prolator da sentença’”. (In, THEODORO Jr.,
Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1079).
3 Nesse sentido há Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas: “EFPP n° 360. A não oposição de embargos
de declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

pela Turma julgadora. (Processo n° 14191.000042/2007-30. Acórdão n° 2301-007.210.
Sessão de 02/06/2020. Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes, g.n.)
Isso posto, conheço dos Embargos Inominados, nos termos da legislação
mencionada.
Passemos, pois, à apreciação da alegação.

Do Lapso Manifesto/Erro de Escrita
Conforme consta do “Despacho de Admissibilidade” (e-fls. 200/2002), na
primeira e na última folha do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, constou pequeno erro
de digitação com relação ao valor reconhecido a título de saldo negativo, sendo informado na
primeira folha o valor de R$ 18.707,45, enquanto que na última o de R$ 10.979,54. Confira-se:

Com efeito, da análise dos autos, é possível concluir que o valor a ser
considerado a título de saldo negativo reconhecido é aquele informado na última folha do
acórdão ora embargado, qual seja, o de R$ 10.979,54 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais
e cinquenta e quatro centavos).
Isso porque, entendeu o acórdão embargado pela manutenção da glosa no valor de
R$ 46.641,29 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos),
visto que “parte do saldo negativo (R$ 46.641,29) do ano anterior (2006) não é quantia apta a
compor estimativa do ano calendário seguinte (2007)” (e-fl. 187, g.n.).
Assim, do total de saldo negativo pleiteado no valor de R$ 57.620,83 (cinquenta e
sete mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos), deduzindo-se a quantia glosada de
R$ 46.641,29 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos),
tem-se a quantia de R$ 10.979,54 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e
quatro centavos).
Neste sentido, devem ser acolhidos os presentes Embargos Inominados, para que
o equívoco apontado seja corrigido, de modo que a conclusão do acórdão passe à seguinte
redação:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ total do ano-calendário
de 2007 é de R$ 10.979,54 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e
quatro centavos). Vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou
provimento.”

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos,
para sanando o erro de escrita apontado, promover a retificação do acórdão embargado, nos
termos acima discriminados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 208
DF CARF MF
Original